Tribunal: TJBA
Processo: 8175174-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175174-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELIO PAIXAO SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO PROVADA ATRAVÉS DE
PROPOSTA DE ADESÃO, CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO, TELAS SISTÊMICAS E DEMONSTRATIVO DE ALGUMAS FATURAS PAGAS
. INADIMPLEMENTO VERIFICADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DESCABIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8175174-97.2022.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Emílio Salomão Resedá

Relator